Tribunal: TJDFT
Processo: 0728137-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728137-13.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMOR CERVI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALMOR CERVI em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n. 0712951-90.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133465285 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência do Juízo para o foro da Comarca de Maracaju-MS. Em suas razões recursais (ID 38606799), o agravante sustenta a impossibilidade de declinação, de ofício, de competência relativa, consoante o entendimento consolidado pela Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, aduz que o foro de Brasília-DF é o competente para o ajuizamento da demanda de origem, haja vista que o agravado foi constituído sob a forma de sociedade de economia mista e possui sede na referida localidade, conforme o artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT. Por fim, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, para processar e julgar a demanda. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo e nem a respectiva guia. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.